Tribunal: TJES
Processo: 5029139-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029139-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: THIAGO HENRIQUE FERNANDO DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE INAPTIDÃO ATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato portador de condição ortopédica (pé plano) prevista em edital, quando: (i) a condição é assintomática e não impede o exercício atual da função; e (ii) o ato administrativo de eliminação carece de motivação técnica baseada nos critérios objetivos de medição exigidos pelo próprio instrumento convocatório.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.015 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”.

4. O ato administrativo de eliminação padece de vício de motivação, uma vez que a Junta Militar de Saúde emitiu parecer genérico sem realizar a medição do ângulo, exigência técnica expressamente prevista no Anexo IV, Art. 3º, § 12.1, alínea “b”, do Edital nº 01/2022 para a caracterização do “pé plano verdadeiro”.

5. A higidez física do candidato foi demonstrada pela aprovação em etapa prévia de esforço físico (TAF) e por laudo médico especializado contemporâneo, confirmando que a condição ortopédica é assintomática e compatível com a atividade policial militar.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 886.131/MG (Tema 1015), Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário, j. 30.11.2023; TJES, AC nº 5029886-82.2023.8.08.0024, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 02/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029139-35.2023.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO : THIAGO HENRIQUE FERNANDO DA SILVA.

ADVOGADO : MÁRCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por THIAGO HENRIQUE FERNANDO DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), em razão de inaptidão constatada no exame de saúde.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e à estrita vinculação ao edital, que é a lei do concurso; (ii) a condição de “pé plano” está expressamente prevista no Anexo IV do Edital nº 01/2022 como fator causador de inaptidão para a carreira militar; (iii) a Junta Militar de Saúde (JMS) possui competência legal e expertise técnica para avaliar se o candidato possui as condições de saúde necessárias para enfrentar as agruras da atividade policial por 35 anos; (iv) é incabível a revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário para substituir o critério técnico da banca por laudos médicos particulares.

Pois bem.

A controvérsia reside na (i)legalidade da exclusão de candidato aprovado nas etapas intelectuais e de esforço físico, no Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), mas considerado inapto no exame de saúde por ser portador de “pé plano bilateral”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrido obteve êxito na 3ª Etapa do certame – Teste de Aptidão Física (TAF). Ademais, apresentou laudo médico especializado atestando que a referida condição ortopédica é assintomática e não gera limitações para atividades de alta performance ou para o exercício específico da função de policial militar.

Embora não se desconsidere que o edital seja reconhecido como a lei do concurso, vinculando candidatos e a própria Administração Pública, permite-se ao Poder Judiciário fazer o controle de legalidade do ato, e avaliar se os critérios de avaliação correspondem àqueles previstos no edital. Nesse sentido: (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022).

No presente caso, vislumbra-se situação
peculiar e excepcional
, que viabiliza sua revisão pelo Poder Judiciário.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.015 de Repercussão Geral (RE 886.131/MG), fixou a recente tese de que:

“É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”.

Do que se extrai da decisão da Suprema Corte, a exclusão de candidatos é medida excepcional, de modo que a avaliação deve basear-se em critérios que aferem a capacidade atual para o cargo, não se admitindo tratamento diferenciado baseado em riscos futuros e incertos de licenciamentos ou aposentadoria precoce quando a higidez para o exercício das funções é plena no momento do ingresso.

No caso dos autos, conforme se extrai da negativa pela Junta Militar de Saúde (ID 15603666), a eliminação do apelado carece de amparo em critérios objetivos de inaptidão atual, o que viola a referida tese vinculante do e. Supremo Tribunal Federal.

Isso porque o ato administrativo inobservou os próprios critérios técnicos estabelecidos no instrumento convocatório.

O Edital nº 01/2022, em seu Anexo IV, Art. 3º, § 12.1, alínea “b”, estabelece objetivamente o parâmetro para a configuração da inaptidão:

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcâneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Ocorre que a Junta Militar de Saúde limitou-se a emitir um parecer genérico, sem indicar a realização da medição angular exigida ou qual seria o grau exato da deformidade constatada no candidato.

A omissão viola o princípio da motivação dos atos administrativos e impede o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, uma vez que não se demonstrou objetivamente que o autor ultrapassou o limite de 25 graus fixado na norma editalícia.

Em contrapartida, o candidato apresentou nos autos laudo médico contemporâneo ao exame de saúde, em que o médico especialista em ortopedia atesta que o Apelado “a
presenta exame físico dos pé sem alterações às suas atividades laborais, esportivas e/ou do dia a dia. Sem dor, sem limitações, com exames de imagem sem alterações sugestivas de má-formação ou comprometimento, estando apto do ponto de vista ortopédico do pé e tornozelo atualmente a exercer cargos tais como policial militar
” (ID 15603668).

Verifica-se, pois, que, diante da ausência de motivação do ato administrativo que eliminou o candidato, o Apelado comprovou, no caso, que não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida, nos termos da tese vinculante do Tema de Repercussão Geral nº 1.015/STF.

No mesmo sentido, em situações análogas, já decidiu este egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022/PMES).
INAPTIDÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL QUE IMPLICA ALTERAÇÕES ORTOPÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXAME CLÍNICO QUE PERMITIU ESTA CONCLUSÃO E DO GRAU DE DEFORMIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE A DEFORMIDADE SERIA INFERIOR À EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E QUE NÃO AFETARIA A CAPACIDADE DE EXERCER A FUNÇÃO MILITAR.
VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, AC nº 5029886-82.2023.8.08.0024, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 02/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. PÉS CHATO E JOANETE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJES, AI nº 5011783-02.2023.8.08.0000, Relatora: DESª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 09/02/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAL SERIA O GRAU DE DEFORMIDADE DA ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE O RECORRENTE É ASSINTOMÁTICO, SEM ALTERAÇÕES OU DEFORMIDADES ÓSSEAS.
PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONSISTENTE NA
INDEVIDA ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

(TJES, AI nº 5011141-29.2023.8.08.0000, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 01/08/2024)

Assim, não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e da remessa necessária e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, deixo de majorar os honorários nesta fase recursal, com fulcro no que dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.